Tribunal: STJ
Processo: 2241895-49.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225052 - SP
(2025/0391270-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAURICIO LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
JULIANA PEREIRA FERMINIANO - SP416082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
CORPUS
FOTOGRÁFICO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI: CONCURSO DE
AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES
VIA PIX. AGRAVANTE RECONHECIDO COMO RESPONSÁVEL
PELAS
TRANSFERÊNCIAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. As teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e de ausência de
contemporaneidade não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o
que impede sua apreciação direta por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
fundamento em dados concretos do caso: prática, em tese, de roubo
majorado e extorsão qualificada em concurso de agentes, com emprego
de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e realização de
transferências via PIX em torno de R$ 7.000,00, tendo sido o agravante
reconhecido como responsável pelas transferências, circunstâncias que
evidenciam periculosidade e risco à ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
3. A alegação de antecipação de pena não se sustenta, porquanto a
custódia está amparada na necessidade cautelar e em elementos
concretos extraídos do fato. As condições pessoais favoráveis não
impedem a medida extrema quando presentes os requisitos legais.
4. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e
insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c5ce8db6-a953-4d07-9e2b-4493dcbe3559

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c5ce8db6-a953-4d07-9e2b-4493dcbe3559

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225052 - SP
(2025/0391270-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAURICIO LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
JULIANA PEREIRA FERMINIANO - SP416082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
CORPUS
FOTOGRÁFICO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI: CONCURSO DE
AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES
VIA PIX. AGRAVANTE RECONHECIDO COMO RESPONSÁVEL
PELAS
TRANSFERÊNCIAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. As teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e de ausência de
contemporaneidade não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o
que impede sua apreciação direta por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
fundamento em dados concretos do caso: prática, em tese, de roubo
majorado e extorsão qualificada em concurso de agentes, com emprego
de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e realização de
transferências via PIX em torno de R$ 7.000,00, tendo sido o agravante
reconhecido como responsável pelas transferências, circunstâncias que
evidenciam periculosidade e risco à ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
3. A alegação de antecipação de pena não se sustenta, porquanto a
custódia está amparada na necessidade cautelar e em elementos
concretos extraídos do fato. As condições pessoais favoráveis não
impedem a medida extrema quando presentes os requisitos legais.
4. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e
insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:12
Código de Controle do Documento: a90f45f0-82ce-45bb-8220-0092d7a9dfc8

Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON MAURICIO
LIMA PEREIRA contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n.
corpus
2241895-49.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante,
denunciado pelos crimes previstos no
-B da
e nos arts. 288,
art. 244
Lei n. 8.069/1990
parágrafo único, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, em
concurso material (e-STJ fls.
). A defesa informa que os fatos ocorreram em
73/79
e a prisão foi decretada em
(e-STJ fl. 148).
15/1/2025
11/6/2025
Na origem, foi impetrado
no qual se alegou ausência de
habeas corpus,
contemporaneidade e falta de fundamentação da prisão preventiva. O Tribunal estadual
denegou a ordem (e-STJ fl. 102), mantendo a custódia com base, em síntese, na
gravidade concreta do
e na necessidade de garantia da ordem pública (e-
modus operandi
STJ fls.
).
103/111
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
perante esta
habeas corpus
Corte, sustentando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito
policial em desacordo com o
do CPP, ausência dos requisitos da prisão
art. 226
preventiva, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas (e-STJ fls.
).
117/125
O recurso ordinário foi desprovido pela decisão ora agravada, que assentou a
impossibilidade de apreciação, por supressão de instância, das teses relativas à
ilegalidade do reconhecimento fotográfico e à ausência de contemporaneidade; manteve
a prisão preventiva pela gravidade concreta das condutas e pelo risco de reiteração
delitiva; e reputou insuficientes as medidas cautelares alternativas (e-STJ fls.
).
147/161
Foram opostos embargos de declaração, alegando erro material quanto às
condições pessoais do agravante e contradição sobre supressão de instância. Os
embargos foram rejeitados (e-STJ fls.
; decisão em e-STJ fls.
).
166/170
174/178
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
184/195
a necessidade de superação do óbice da supressão de instância diante de flagrante
constrangimento ilegal, por serem verificáveis de plano as ilegalidades apontadas quanto
ao reconhecimento fotográfico e à contemporaneidade. Aduz que a prisão preventiva foi
indevidamente fundada na gravidade concreta do delito, em violação ao caráter cautelar
da medida e em antecipação de pena. Sustenta a ocorrência de erro material na análise do
risco de reiteração delitiva, com atribuição indevida ao agravante de histórico criminal e
Documento eletrônico VDA54112509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:12
Código de Controle do Documento: a90f45f0-82ce-45bb-8220-0092d7a9dfc8

ANPP, maculando o
. Defende, por fim, violação ao caráter
periculum libertatis
subsidiário da prisão preventiva e ausência de fundamentação individualizada para
afastar medidas cautelares diversas, em afronta ao
§ 6o, do CPP.
art. 282,
Requer a reconsideração da decisão agravada para dar provimento integral ao
recurso ordinário em
. Subsidiariamente, pugna pela submissão do agravo
habeas corpus
regimental à Quinta Turma, a fim de que seja provido para revogar a prisão preventiva,
reconhecendo-se a nulidade do reconhecimento fotográfico, a ausência de
contemporaneidade, a inidoneidade da fundamentação pela gravidade concreta, o erro
material sobre antecedentes e a violação ao caráter subsidiário da prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
ao fundamento de que as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e de ausência
de contemporaneidade não foram analisadas pelo Tribunal de origem, de modo a impedir
o conhecimento direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, no acórdão estadual há mera referência descritiva ao
reconhecimento, sem exame específico da observância das formalidades do
do
art. 226
CPP, bem como não há deliberação quanto à contemporaneidade do decreto prisional
(e‐STJ fls.
).
153/156
Nesse ponto, mantém-se a orientação de que, ausente prévia apreciação pela
Corte local, a cognição por esta Corte na via mandamental encontra óbice, porquanto o
não comporta dilação probatória, exigindo matéria pré-constituída. Nessa
habeas corpus
linha, AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
820.927/RJ,
citado na decisão dos embargos, reafirma que “como os argumentos
14/9/2023,
apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora
impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob
pena de indevida supressão de instância” (e‐STJ fls.
).
176/178
O que se pretende no agravo é a superação do óbice por suposto
constrangimento evidente, mas não há, nos autos, moldura fática firmada sobre a forma
do reconhecimento ou exame específico da contemporaneidade que autorize a
intervenção excepcional.
No que toca à fundamentação da prisão, a decisão agravada destacou a
gravidade concreta do modus operandi, com concurso de agentes, emprego de arma de
Documento eletrônico VDA54112509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:12
Código de Controle do Documento: a90f45f0-82ce-45bb-8220-0092d7a9dfc8

fogo e restrição da liberdade da vítima, além da subtração de bens e transferências via
PIX na ordem de R$ 7.000,00, inclusive com reconhecimento do agravante como
responsável pelas transferências (e‐STJ fls.
e 106).
153/154
A manutenção da custódia para garantia da ordem pública, quando delineada a
periculosidade concreta pelo modo de execução e risco de reiteração, é compatível com o
do CPP e encontra respaldo em julgados desta Corte e do Supremo Tribunal
art. 312
Federal, segundo os quais “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam,
pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar” (HC n.
relator
296.381/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de
e “diante da
4/9/2014)
existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível
declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório” (HC n.
relator Ministro
588.135/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, ambos citados na
14/9/2020)
decisão agravada (e‐STJ fls.
).
154/160
A alegação de antecipação de pena não procede, pois a decisão está amparada
em dados concretos do fato e na necessidade cautelar de acautelar a ordem pública.
Também é firme o entendimento de que “é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura” (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
158.077/RS,
2/3/2022)
, no mesmo sentido da conclusão lançada (e‐STJ fls.
).
159/160
Quanto ao apontado erro material sobre supostos antecedentes do agravante, a
decisão nos embargos de declaração enfrentou o tema e consignou que, ainda que se
questione a existência de registros, o risco de reiteração não foi o único fundamento para
a prisão, a qual também se sustenta pela gravidade concreta das condutas e pela
necessidade de garantia da ordem pública (e‐STJ fls.
).
175/176
Nessa mesma decisão, registrou-se que os embargos não se prestam à
reapreciação do mérito, exigindo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, o que não se verificou, conforme a jurisprudência: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
21.315/DF,
Região), Primeira Seção, DJe de
EDcl no AgRg no
15/6/2016;
AREsp n. 2.209.206/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
EDcl no AgRg no HC
16/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
935.338/SP,
(e‐STJ fls.
).
29/10/2024
176/178
Documento eletrônico VDA54112509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:12
Código de Controle do Documento: a90f45f0-82ce-45bb-8220-0092d7a9dfc8

Nessas condições, ainda que a defesa atribua eventual equívoco na referência
a processos ou ANPP, a fundamentação autônoma e suficiente no
e no
modus operandi
risco concreto à ordem pública mantém hígida a decisão agravada.
Por fim, no tocante à subsidiariedade da prisão e à ausência de fundamentação
para afastar medidas diversas, a decisão agravada registrou, com apoio no
§ 6o,
art. 282,
do CPP, que, no caso, “é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, visto que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (e‐STJ fl. 160), alinhando-se,
inclusive, à orientação segundo a qual “não há falar em falta de contemporaneidade nas
situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à
decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada” (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
620.306/SP,
citado em e‐STJ fls.
).
27/11/2020,
156/157
As condições pessoais favoráveis não elidem a medida extrema quando
presentes os requisitos legais, conforme reiterado: HC n.
relator Ministro
472.912/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
17/12/2019;
127.486/SP,
relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de
(e‐STJ fls.
).
18/5/2015
159/160
Inexistem, portanto, reparos a serem feitos na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:12
Código de Controle do Documento: a90f45f0-82ce-45bb-8220-0092d7a9dfc8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0391270-0
RHC 225.052 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15096697620258260050 15211096920258260050 2035741532025010329
22418954920258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WELLINGTON MAURICIO LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
JULIANA PEREIRA FERMINIANO - SP416082
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUCAS THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO NARDES MATTOS
CORRÉU
: KELVIN CARDOSO PEDRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON MAURICIO LIMA PEREIRA
ADVOGADOS
: DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
JULIANA PEREIRA FERMINIANO - SP416082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544931125415540=@
2025/0391270-0 - RHC 225052 Petição : 2025/0108737-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:57
Código de Controle do Documento: EDDEF437-0E62-45FB-BDC0-770824DF3992